Tribunal: TJDFT
Processo: 0724214-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724214-78.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DO CARMO BARROS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração contra o v. acórdão que deu parcial provimento aos aclaratórios também opostos pela autora MARIA DO CARMO BARROS. O v. acórdão, que julgou o primeiro recurso, deu parcial provimento aos declaratórios apenas para constar da parte dispositiva que a autora, sucumbente, é beneficiária da gratuidade de justiça, suspendendo a exigibilidade da condenação. (ID 54587441) Em novos embargos de declaração, a recorrente alega fato novo, Tema 1.150, do STJ, em que a matéria, atualização PASEP, deveria ser apreciada no âmbito da Justiça Federal. Requer, portanto, a atribuição de efeitos infringentes para anular o v. acórdão e remessa dos autos à Justiça Federal. Ainda, prequestiona a matéria. Em tese, a apreciação de fato novo não é passível de análise em embargos de declaração, recurso que se restringe às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e erro material. No mesmo sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal: “3. A alegação de fato novo não é cabível em sede de embargos de declaração, que tem como limites sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade e correção de erro material, nos termos do art. 535 do CPC. (Acórdão 1068948, 20130111756018APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: 1103/1104) Destarte, em homenagem ao princípio do contraditório e vedação à decisão surpresa, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do seu recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator